Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733585-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILTON MOURA CORREIA AGRAVADO: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE D E S P A C H O Diante do pedido do agravante (ID 64930521), determino a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em pauta presencial para fins de acompanhamento do julgamento pelo advogado da parte, com a ressalva de que na hipótese não é cabível sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator